Tribunal: TJMT
Processo: 0001634-15.2020.8.11.0045
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001634-15.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), OSANA DA SILVA DOS SANTOS - CPF: 704.037.141-33 (APELADO), HEBER PEREIRA BASTOS - CPF: 865.807.101-44 (ADVOGADO), CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 089.513.927-83 (ADVOGADO), LEONARDO BIZ DOS SANTOS - CPF: 056.831.401-88 (APELADO), MARCOS RODRIGUES CARDOSO - CPF: 031.148.331-36 (ADVOGADO), PEDRO CELSO DOS SANTOS - CPF: 733.460.049-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
.

CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE
TRÁFICO DE DROGAS E
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
.
IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
.

1. CONDENAÇÃO DOS APELADOS PELA PRÁTICA
DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA FINS DE TRÁFICO DE DROGAS
.

ALEGADA
SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.

IMPOSSIBILIDADE.

PROVAS INSUFICIENTES DO VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL E PERMANENTE. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
2. POSTULADO O AFASTAMENTO DA
CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART
. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06.
INVIABILIDADE
.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA REDUÇÃO NA TERCEIRA FASE. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE DEMONSTREM A DEDICAÇÃO
DOS APELADOS
À ATIVIDADE CRIMINOSA OU QUE INTEGREM ORGANIZAÇÃO COM TAL FINALIDADE.
3. RECURSO

DESPROVIDO.

1.
O delito de associação para o tráfico de drogas, previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, exige, para a sua caracterização, a associação estável e permanente de dois ou mais agentes, agrupados com a finalidade de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos
arts
. 33, caput e § 1º,
e 34 do referido diploma legal. Na hipótese,
não havendo provas do animus associativo, de caráter estável e duradouro, mostra-se
in
viável
o acolhimento do pleito ministerial de condenação dos apelados
quanto
ao referido delito
.

2.

P
ara que seja aplicada a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, faz-se imprescindível: a presença concomitante de todos os requisitos elencados nesse dispositivo, quais sejam, primariedade; bons antecedentes; não dedicação a atividades criminosas; tampouco integração a organizações com tal desiderato, de modo que, na hipótese, mantida a absolvição dos apelados pelo crime de associação para o tráfico de drogas e diante do preenchimento dos demais requisitos, deve ser mantida a concessão do benefício
em alusão
.

3.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0001634-15.2020.8.11.0045, pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, condenando

Osana
da Silva dos Santos
e
Leonardo Biz dos Santos

pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), à
s
pena
s

individuais d
e
01 (um
) ano e
8 (oito) meses de reclusão,
em regime inicial aberto,
e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à ép
oca dos fatos.

Ademais, no referido édito judicial,
Osana
da Silva dos Santos e Leonardo Biz dos Santos tiveram sua
s
pena
s
privativa
s
de liberdade substituída
s
por duas restritivas de direito a serem fixadas pelo juízo das execuções penais
;
bem como foram
absolvido
s
da imputação do crime
de associação para o tráfico
, com fundamento no art. 386,
VI
I, do Código de Processo Penal
.

O Ministério Público, nas razões vistas no ID
169728720
, requer a condenação
dos apelados
pelo cometimento do crime d
e associação para o tráfico e o afastamento da aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas, readequando-se as penas
de ambos
em relação ao crime de tráfico de drogas.

Nas contrarrazões
vistas

no
ID

169728722
, os apelados
pugnaram
pelo desprovimento
deste
r
ecurso
. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer visto no ID
173469695
, opinou pelo
seu
pr
ovimento.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, encontradiça no ID 146046544, narra os fatos desta forma:

[...]

1º Fato:

No dia 20 de fevereiro de 2020, por volta das 16h35min, na Rua Gênova, nº 1036-S, Bairro Veneza, em Lucas do Rio Verde/MT, os denunciados
LEONARDO BIZ DOS SANTOS
e
OSANA DA SILVA DOS SANTOS
, com consciência e vontade, guardaram e tiveram em depósito, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, 02 (duas) porções de Cannabis sativa l. popularmente conhecida como maconha, com peso bruto total de 7 g (sete gramas), e 11 (onze) porções de cocaína, com peso bruto total de 61,2 g (sessenta e um gramas e dois decigramas), conforme Auto de Apreensão de fls. 37/38-IP e Laudo de Análise Preliminar de Drogas de fl. 41-1P.

2º Fato:

Nas mesmas circunstâncias de tempo e
luga
acima citadas, 05 denunciados LEONARDO BIZ DOS SANTOS e OSANA DA SILVA DOS SANTOS, c
o
m consciência e vontade, se associaram entre si para o fim de praticarem o delito de tráfico de drogas, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 29/35-IP. 3º Fato: Outrossim, nas
mesmas
circunstâncias de tempo e lugar acima
na
rradas, o
denunciado
PEDRO CELSO DOS SANTOS possuí
a
e mantinha sob sua guarda, 01 (um) revólver, da marca Taurus, calibre 38, número de série OE268344; 01(um) rifle, da marca
Itajuba
, calibre .22, número de série 13; bem como 10 (dez) munições calibre .38 intactas e 10 (dez) munições calibre .22 intactas, sem autorização e em desacordo com a determinação legal, no interior de sua residência, conforme Auto de Apreensão de fls. 37-38-IP e Auto de Exame de Arma de Fogo de fl. 42-IP.

Histórico dos Fatos:

Exsurge dos autos que uma equipe de policiais civis vinha investigando o denunciado
Leonardo
pela prática do comércio ilícito de entorpecentes por meio de redes sociais, realizando entregas na modalidade delivery, utilizando-se do automóvel Fiat, modelo Uno, de cor branca, de placas NPM 2133.

Desta feita, houve a elaboração de relatório investigativo e elaboração de requerimento de expedição do mandado de busca e apreensão na residência dos increpados, pedido que for autorizado pela Autoridade Judicial.

Durante os monitoramentos
prévios
ao cumprimento do mandado, os investigadores constataram que
Leonardo
e sua companheira
Osana
estavam associados para a mercancia de entorpecentes, vez que saiam juntos para a entrega das drogas, sendo que
Osana

ocultava porções em sua bolsa, bem como em seu corpo.

Apurou-se que as entregas das substâncias estupefacientes eram realizadas pelo casal em diversos pontos da cidade. quais sejam, em frente ao Estádio Municipal, nas imediações da residência dos increpados, na Rua Bérgamo, na Avenida Ângelo Amônio
Dall'Alba
, no Bar do Schneider, na Avenida Paraná, na Avenida Rio Grande do Sul, próximo ao Mercado do Senhor
Neno
e no Mercado
Palmitense
.

Na data dos fatos, os investigadores realizaram o cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência dos denunciados, onde, em revista minuciosa no local, localizaram 01 (uma) porção de cocaína em um shorts de

Osana
, 07 (sete) papelotes com cocaína, uma balança de precisão, oitenta e seis pinos de embalar cocaína, 01 (um) pino contendo cocaína, papelotes plásticos vazios, e uma porção de cocaína pura com peso aproximado de 51 g (cinquenta e um gramas), dentro de um cano de PVC que estava sobre o guarda-roupas, bem como uma porção de maconha e um papel com anotações de vendas de entorpecentes, dentro do guarda-roupas, no quarto de
Osana
e
Leonardo
.

Vale destacar, ainda, que durante as buscas, os increpados
Osana
e
Leonardo
chegaram ao local e, ao realizarem buscas no automóvel utilizado por ambos, os investigadores localizaram três papelotes de cocaína e uma porção de maconha na bolsa de
Osana
, além de certa
quantia em dinheiro
em espécie.

Ademais, no quarto do casal também foram localizadas vasilhas e colheres utilizadas no preparo de drogas.

Outrossim, ao questionarem o increpado
Pedro
acerca da existência de mais algum objeto ilícito.
o mesmo
informou aos policiais que possuía as 02 (duas) armas de fogo, bem como as 20 (vinte) munições intactas supracitadas conforme Auto de Apreensão de fls. 27/38-1P. [...].
Negritos no original

No tocante ao pedido
visando a
condenação dos apelados pelo delito de associação para o tráfico de drogas, vê-se que não assiste razão
ao apelante
, eis que ao longo da instrução processual não ficou, de fato, demonstrada a prática do mencionado crime.

Como se sabe, a associação para o tráfico não pode ser confundida com o mero concurso de agentes, eis que é necessária, para sua caracterização, a existência de um
animus
associativo, isto é, o prévio ajuste no sentido de formação de um vínculo associativo de fato, uma verdadeira
societas sceleris
, na qual existe a vontade de colaborar regularmente para a realização do crime visado, não bastando, para tanto, a existência de mera convergência ocasional de vontades para a prática de um ou de alguns atos delituosos.

No caso destes autos, ouvidos sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, os investigadores
da

P
olícia
Judiciária
Cibil
João Cleberson Soares e Vladir Braga Martins ratificaram o relato fornecido na fase extrajudicial, detalhando que as investigações policiais por meio das quais foi confirmado que
os apelados
vinham praticando a mercancia de entorpecentes
desde
meados do mês de novembro do ano de 2019.

As referidas
testemunhas, ao serem inquiridas, aduziram
que a
Delegacia de Polícia do Município de Lucas do Rio Verde recebeu denúncias apontando que Leonardo
Biz
estaria traficando drogas em sua residência
para vários
usuários. Os agentes públicos relataram, também, que descobriram que
o apelado
praticava os crimes na companhia de sua companheira,
Osana
, cuja conduta consistia em ocultar estupefacientes fracionados e embalados dentro de suas vestes e de sua bolsa para posterior comercialização.

Corroborando as declarações de seu colega de corporação, João Cleberson asseverou na etapa judicial que durante as campanas foi possível visualizar
os apelados
realizando a mercancia espúria e, conforme informado pelo usuário que apresentou denúncia anônima
na

Del
egacia
de Polícia
, Leonardo
Biz
, de fato, vendia drogas na modalidade
delivery
e fazia uso de aplicativo de comunicação instantânea
(WhatsApp
) para comunicar seus clientes quando estava
de
posse de drogas, receber pedidos e realizar as entregas.

Todavia, é imperativo consignar que nenhum policial apresentou prova que comprovasse insofismavelmente que o
s

apelados
comercializava
m
entorpecentes de maneira conjunta e com estabilidade, tendo em vista que apenas
narraram
a existência de acompanhamento e monitoramento do
casal
sem, contudo, apresentar dados concretos acerca da prévia investigação, tais como
:
tempo de duração
,
detalhamento das diligências realizadas, contatos
de Leonardo
Biz
e
Osana
, circunstâncias em que se dava a associação, como eram divididas as tarefas, os lucros etc.

Nesse ponto, deve ser destacado que somente foi encartado
nestes autos
o Relatório n. 64/2020, elaborado nos autos do Inquérito Policial n. 100.4.2020.6538 (94/2020), instaurado
após
a prisão em flagrante dos apelados.

E, n
o mesmo sentido, a
reforçar a conclusão do juízo de primeiro grau pela fragilidade das provas em relação ao delito de associação para o tráfico, da leitura da exordial
acusatória
transcritas linhas
volvidas infere-se que não há, na aludida peça, qualquer menção à data de início ou ao período de duração das investigações realizadas pela Polícia Judiciária Civil no que tange à conduta delitiva em referência.

Logo, não obstante haja indícios de que os apelados possam ter praticado traficância em associação, deve ser reconhecido que os elementos probantes colhidos durante a instrução criminal não têm a consistência necessária para dar respaldo a uma sentença condenatória pela prática do delito tipificado no art. 35,
caput,
da Lei de
de
D
rogas, notadamente porque, como é cediço, diante da inexistência de provas suficientes para demonstrar a prática delitiva, como sói ser na espécie, deve o magistrado decidir em favor do acusado, por força do aforismo
in dubio pro reo
.

Aliás, n
o que alude à temática, este Tribunal de Justiça deixou assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL – RESISTÊNCIA –
TRÁFICO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ABSOLVIÇÃO
–

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA E MINISTERIAL – [...]
2. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO – CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – NÃO COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL E PERMANENTE – MERA PRESUNÇÃO – IN DUBIO PRO REO
–
[...] – RECURSOS DESPROVIDOS – PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO DO RECURSO DA DEFESA EM QUE SE PLEITEIA A ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE RESISTÊNCIA POR FALTA DE PROVA. [...] 2. Imperiosa a manutenção da absolvição da ré pela autoria do crime de Associação ao Tráfico de drogas, se
inexistente
prova robusta
, cabal, da existência do vínculo associativo, com a demonstração, inclusive, da estabilidade e permanência,
a tal tipo de crime, inerentes. A propósito, “(...) "para a caracterização do crime de associação para o tráfico, é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência, uma vez que a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não é suficiente para a configuração do tipo do art. 35 da Lei 11.343/2006" (
AgRg
no HC 573.479/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/5/2020,
DJe
27/5/2020). (...)” (HC 461.985/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020,
DJe
10/08/2020); [...].
(N.U 0003705-63.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, julgado em 19.07.2023, publicado no DJE de 02.08.2023).

Destacamos

Por outro prisma, no que diz respeito ao pedido visando o afastamento da minorante descrita no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06,
é
cediço que para fazer jus à referida causa redutora de pena, os condenados devem preencher, concomitantemente, os requisitos previstos no referido dispositivo legal, isto é, ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização com essa finalidade.

Constata-se, portanto, que a intenção do legislador, ao elaborar a aludida causa de diminuição, foi diferenciar o traficante contumaz daqueles que cometeram o ilícito ocasionalmente, concedendo-lhe benefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar uma sanção suficiente à prevenção e reprovação do delito, tal como se constata da doutrina de Renato Marcão para quem:

A previsão é saudável na medida em que passa a permitir ao magistrado maior amplitude de apreciação do caso concreto, de maneira a poder melhor quantificar e, portanto, individualizar a pena, dando tratamento adequado àquele que apenas se inicia no mundo do crime.

Sob a égide da lei antiga, até por má aplicação do art. 59 do CP, na maioria das vezes o neófito recebia pena na mesma proporção que aquela aplicada ao agente que, conforme a prova dos autos, já se dedicava à traficância de longa data, mas que fora surpreendido com a ação policial pela primeira vez. Sendo ambos primários, de bons antecedentes etc., recebiam pena mínima, não obstante o diferente grau de envolvimento de cada um com o tráfico.

Inegável que aquele que se inicia no crime está por merecer reprimenda menos grave, o que era impossível antes da vigência do novo § 4º.

É preciso que o Ministério Público esteja atento no sentido de buscar provar, em cada caso concreto, a presença de ao menos uma das situações indesejadas que estão indicadas expressamente, de maneira a afastar a incidência do § 4º, pois, em caso de dúvida,
esta
se resolverá em benefício do réu.

Para fazer jus ao benefício, o réu deve satisfazer a todos os requisitos, cumulativamente. A ausência de apenas um determina negar a benesse
. (In Tóxicos, 5. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2008, p. 200/201).

Na hipótese
, ao justificar a aplicação da aludida causa de diminuição de pena em sua fração máxima (2/3), o prolator da sentença condenatória argumentou que os apelados faziam jus a essa benesse porque eram primários, portadores de bons antecedentes, não se dedicavam à atividade criminosa nem integravam organização criminosa.

No que diz respeito à matéria, eis o recente entendimento
desta
Corte de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS – INCONFORMISMO DA DEFESA
[...]
2.4)
ALMEJADA DIMINUIÇÃO DA PENA NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 [DOIS TERÇOS] EM RAZÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – PROCEDÊNCIA – FIGURA PRIVILEGIADA QUE DEVE INCIDIR NA FRAÇÃO MÁXIMA DADO O PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS – PRECEDENTES DO STJ
[...] PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO [...]; 2.4) A teor do disposto no §4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem
reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas
. Na hipótese
,
as circunstâncias fáticas não demonstraram habitualidade no narcotráfico, muito menos provas concretas evidenciaram dedicação à atividade delitiva ou participação em organização criminosa
, justificando o reconhecimento da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas na fração máxima de 2/3 (dois terços);
[...].
(
N.U 1016884-46.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, julgado em 04.10.2023, publicado no DJE de 06.10.2023)

Destacamos

Nessa conjuntura, sendo mantida, neste grau de jurisdição, a absolvição dos apelados quanto ao crime de associação para o tráfico, diante
do preenchimento
de
ambos e

dos demais requisitos,
deve ser preservado o reconhecimento da aludida causa de diminuição.

Posto isso, em
dissonância
com o parecer ministerial,
nego provimento

ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, mantendo
inalterada
a sentença
recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024